Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709856-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA BORGES CORREA AGRAVADO: OSMAR ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse – Assentamento – Necessidade de Maiores Esclarecimentos – Indeferimento. A agravante pleiteia a suspensão dos efeitos de decisão proferida pelo Juízo da Vara Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a qual deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração do autor na área esbulhada pelas rés. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, em análise sumária. Com efeito, a reintegração de posse tem o objeto adstrito à posse do bem, sendo irrelevante o registro de propriedade em nome de terceiro ou o fato de o imóvel ser propriedade do INCRA. Com efeito, o artigo 560 do Código de Processo Civil reza que “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” Em suas razões recursais, a parte afirma ter sido citada na Ação de Reintegração de Posse, mas a terra reintegrada ser de terceiro. Pois bem. Como se vê do conjunto probatório, o imóvel objeto dos autos encontra-se no Assentamento Renascer, o qual é composto por diversas chácaras nas quais se exerce a atividade rural e se busca a reforma agrária. Na origem, o Juízo a quo deferiu a liminar requerida ao fundamento de estarem demonstrados os requisitos legais para tanto, além de indícios da prática de atos ilegais praticados pelas rés, as quais foram denunciadas criminalmente por crimes de esbulho contra terceiros, inclusive com o uso de violência e grave ameaça. O Magistrado de origem ainda teve o cuidado de requerer a apresentação de documentos para individualizar o imóvel cuja posse foi reintegrada, tendo sido apresentados georreferenciamento e mapa do assentamento com a localização da chácara. Assim, apesar da alegação de o imóvel reintegrado estar na posse de terceiro, não foram apresentados elementos suficientes para afastar a conclusão obtida pelo Magistrado de origem. É certo que ambas as partes e a terceira são posseiras de imóveis no Assentamento Renascer, contudo, em análise sumária, não há como se afirmar ter ocorrido a reintegração de posse em imóvel diverso do buscado. Por tais razões, entendo prudente, neste momento processual, a manutenção da Decisão recorrida, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator